Tribunal: TJMT
Processo: 1037678-96.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037678-96.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 387.328.669-68 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 387.328.669-68 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por ambos litigantes: NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA e ORIVALDO RIBEIRO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1037678-96.2018.8.11.0041 aviado na “AÇÃO MONITORIA” que tramita perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 165174166 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO em suas razões sob ID. 166258695 que nos autos da ação de execução nº 247-67.1992.811.0005 a totalidade do crédito do autor, ora embargado, foi devidamente quitado. Conforme infere-se das cópias dos referidos autos, o autor, ora embargado, promoveu todos os tipos de recursos e irresignações possíveis, contudo, restou comprovado através das decisões judiciais transitadas em julgado, de que este não tem mais nenhum crédito em relação ao ora embargante;

Aduz que não satisfeito com as decisões proferidas nos autos acima referidos, o autor, ora embargado, intentou a ação de execução nº 5643- 13.2012.811.0041, na qual também promoveu todos os recursos possíveis e imagináveis, contudo, como já dito anteriormente, ficou reconhecido que a discussão de eventual crédito, deveria ter sido travada nos autos da ação de execução nº 247-67.1992.811.0005;

Afirma que não contente, o autor, ora embargado, ainda propôs a presente ação monitória, cuja sentença apenas ratificou a decisão proferida nos autos da ação de execução nº 5643-13.2012.811.0041, ou seja, de que competia àquele buscar eventual crédito nos autos da ação de execução nº 247-67.1992.811.0005;

Sustenta que uma vez que nos autos da ação de execução nº 247-67.1992.811.0005, já restou transitado em julgado decisão no sentido de que o autor, ora embargado, não possui mais nenhum crédito em relação ao embargante, não há outra solução, senão a extinção da ação monitória, haja vista a coisa julgada formal e material;

Argumenta que por força das apontadas contradições e omissões, o v. acórdão merece reforma, reconhecendo os efeitos infringentes e reformando a decisão objurgada, para manter incólume a decisão de 1ª instância, a qual extinguiu a ação monitória.

Em apertada síntese, alega o embargante ORIVALDO RIBEIRO em suas razões sob ID. 166274172 que no que pese o brilhantismo e objetividade, contudo, Data Máxima Vênia, incidiu em Omissão no que se tange ao Pedido de Julgamento imediato da Ação, aplicando-se o Direito à Espécie, assim como em relação a aplicação do Inciso I, do § 3º, do Art. 1013, uma vez se tratando de Causa Madura;

Aduz que a decisão embargada estaria sendo Omissa quanto a aplicação do Inciso I, do § 3º do citado art. 1013, CPC. Por outro lado, tendo em vista que o vício ocorrido no feito que motivou as Anulação da Sentença, não poderia ser repetido, sob pena de Ofensa à Coisa Julgada., portanto o juízo de piso, só teria uma única opção a de Julgar Procedente a Ação Monitória;

Requer sejam recebidos os presentes Embargos, e julgados procedentes para, após profunda reflexão sobre o conteúdo da decisão, imprimindo Efeitos Infringentes, admita a ocorrência das Omissões, apontadas com o julgamento do Mérito, sobretudo se em caso semelhante, ocorrido nessa mesma Câmara, determinou-se a Nulidade da Sentença Apelada, em 2019, sem o julgamento do mérito e só agora, em 2023, o Juiz promoveu o citado julgamento, portanto mais de 04 anos de procrastinação, pelo que Reitera seja promovido o julgamento do feito, com a condenação em custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID. 167110188 e 167863688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Deve ser anulada a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, extingue a ação monitória arremedo jurídico de que, tendo sido julgado procedentes o embargo do devedor por ausência de título executivo reside coisa julgada material.

Se o mérito dos embargos diz respeito ausência de titulo executivo a questão deve ser encarada como nulidade da execução, nos moldes do artigo 803, inciso I do Código de Processo Civil e, ante inexistência de coisa julgada, pode o credor ingressar com a ação de procedimento monitório, dentro do prescrito no artigo 700 do mesmo comando processual civil.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

A questão é singela e não guarda qualquer dose de complexidade jurídica. Não agiu com seu costumeiro acerto o magistrado sentenciante que, fazendo as razões de decidir, extinguiu o processo meritório, sem julgamento do seu mérito, pela ocorrência da coisa julgada material. A situação é completamente diversa.

Pois bem.

ORIVALDO RIBEIRO ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA perante a 9ª.Vara Cível da Comarca de Cuiabá. O magistrado de piso, fazendo as razões de decidir, julgou extinto esta ação, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil. O aspecto jurídico esposado pelo magistrado sentenciante é que os embargos à execução foram sentenciados, reconhecendo a nulidade do título executivo e, de conseqüência, admitiu, ao extinguir a ação monitória, a existência da coisa julgada.

Eis o teor da sentença proferida em sede dos embargos à execução, processo de número 5643.13.2012.811.0041:

‘Diante do exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE reconhecendo a nulidade do titulo executivo n. 5643-13.2012, por ausência de titulo executivo e, em conseqüência, julgo extinto o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, I do CPC’. (sic).

Não reside como acalentar o entendimento do magistrado ao indeferir a pretensão tratada em sede da ação monitória sob o manto da coisa julgada. Isto porque, o mérito dos embargos da execução, é justamente a inexistência de titulo executivo. Por consequência, nada impede que o vencido naqueles embargos, retire o titulo entranhado no processo de execução e o apresente em juízo para discussão em nova demanda diversa, isto é, a ação monitória.

Isto porque, ao teor do que está consagrado no artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de titulo executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia certa em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou o bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

Neste viés, se formalmente imperfeito o documento para processar a parte devedora em sede de processo de execução por ausência de titulo executivo, não existe óbice jurídico para que, com base naquele documento escrito, ingresse com a ação monitória, independentemente do que, a tempo, forma, modo, será analisado quando do julgamento meritório, situações distintas e inconciliáveis.

O artigo 468 do Código de Processo Civil esclarece esta situação:

‘A sentença que julgar total ou parcialmente a lide, tem força nos limites da lide e das questões decididas.

Por tal aspecto, levando em consideração os limites da lide tratadas em sede dos embargos de devedor e a conclusão da sentença, aspecto meramente formal, ausência de titulo executivo, não há como abraçar a tese jurídica estampada pela sentença recorrida.

Deve ser visto e nem precisa alongar no assunto que para a configuração da coisa julgada material, os requisitos são complexos, pois envolvem, concomitantemente:

a) a existência de um processo constituído de forma regular;

b) o adequado exercício do direito da ação;

c) a prolação de uma decisão de mérito, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil;

d) – o trânsito em julgado dessa decisão judicial, ou seja, a impossibilidade da interposição de recursos.

No caso, residiu que o credor ao ingressar com a ação de execução, segundo o posicionamento adotado pela sentença, foi ausência de titulo e, neste viés, deve ser visto como uso inadequado do exercício do direito daquela ação e, neste contexto, não reside como falar que a questão pode ser abraçada ao nível da consolidação da coisa julgada material.

Aliás, em verdade, o que deve ser visto é que, ao julgar procedentes os embargos do devedor, reconhecendo a inexistência de titulo executivo, embora fundamentando no artigo 487 do Código de Processo Civil, declarou a nulidade do processo de execução, na forma do que prescreve o artigo 803, inciso I do Código de Processo Civil. E, declarando nula a execução, nada impede que, em cumprimento ao capitulado n artigo 700 do CPC, o apelante, buscando receber seu crédito, o faça através do procedimento monitório.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por consequência, determinar o andamento do feito monitório, até sentença final, de acordo com o livre entendimento do magistrado presidente do feito na instância primeira.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023